Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. SENHA PESSOAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO. INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. A contratação virtual por meio de senha pessoal é metodologia de contratação bancária viável a comprovar o empréstimo entabulado.
2. A renegociação sem a prova de depósito dos valores contratados na conta do contratante e sem a comprovação de que a renegociação liquidou os contratos anteriores gera dúvida suficientemente séria para não se reconhecer a renegociação cobrada.
3. Negou-se provimento ao apelo.